Tribunal: TJDFT
Processo: 0727237-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. Apelação criminal. Direito penal e processual penal. Estelionato. Materialidade e autoria comprovadas. Absolvição. Não cabimento. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de estelionato.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas produzidas nos autos são suficientes para manter ou não a condenação do recorrente.
III. Razões de decidir
3. Incabível a absolvição quando o depoimento da vítima é coerente com as demais provas existentes nos autos, demonstrando a certeza de que, mediante fraude, a apelante obteve vantagem ilícita em decorrência do engano provocado na vítima.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e não provido.